Tribunal: TJMT
Processo: 1001095-13.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1001095-13.2021.8.11.0040
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: ENERGISA S.A
Recorrida: NAILANA MARCIA SOUSA BORTOLOMEDI.
Data do Julgamento: 15/02/2022.
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO - ÔNUS DO DEVEDOR EM REQUERER A CARTA DE ANUÊNCIA E PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial cabe ao devedor requerer a emissão da carta de anuência e promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular.
2. Ausência de prova de que a recorrida tenha solicitado a emissão da carta de anuência, bem como a negativa da empresa em expedi-la no prazo fixado pela Lei 13.294/2016, 10 (dez) dias úteis.
3. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001095-13.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NAILANA MARCIA SOUSA BORTOLOMEDI - CPF: 022.825.232-61 (RECORRENTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO - ÔNUS DO DEVEDOR EM REQUERER A CARTA DE ANUÊNCIA E PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial cabe ao devedor requerer a emissão da carta de anuência e promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular.

2. Ausência de prova de que a recorrida tenha solicitado a emissão da carta de anuência, bem como a negativa da empresa em expedi-la no prazo fixado pela Lei 13.294/2016, 10 (dez) dias úteis.

3. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022